Tribunal: TJMT
Processo: 1007486-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007486-07.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARCELO ALEXANDRE LOPES - CPF: 950.752.327-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (AGRAVADO), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA - CPF: 152.913.738-14 (ADVOGADO), EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO - CPF: 250.262.038-41 (ADVOGADO), RODRIGO BARRETO COGO - CPF: 888.929.480-91 (ADVOGADO), THIAGO PEIXOTO ALVES - CPF: 102.041.007-80 (ADVOGADO), AGROPECUARIA TAUA LTDA - ME - CNPJ: 04.944.385/0001-04 (AGRAVADO), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA - CPF: 152.913.738-14 (ADVOGADO), LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS - CPF: 037.203.591-40 (ADVOGADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA – INADMISSIBILIDADE – VALOR LISTADO QUE NÃO OBSERVA OS TERMOS DISPOSTOS ENTRE OS LITIGANTES EM INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO, CONFISSÃO DE DÍVIDA, CONSTITUIÇÃO DE GARANTIAS E OUTRAS AVENÇAS – NECESSIDADE DE REEMBOLSO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS JÁ DISPENDIDOS – VIABILIDADE DA IMPUGNAÇÃO – AGRAVO PROVIDO.

Em não havendo a observância acerca dos valores dispendidos pela parte Agravante quando da listagem dos créditos na recuperação judicial, impõe-se a procedência do pedido de impugnação de crédito, a fim de que os valores, no caso, correspondentes ao reembolso pelo pagamento de honorários advocatícios e custas processuais sejam acrescidos ao valor já listado.

R E L A T Ó R I O

Primeiramente,
defiro
o pedido de substituição processual, tendo em vista a cessão dos créditos para TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S/A., conforme demonstra o documento – TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO – constante do ID.
101566494 - Pág. 3, passando a figurar a cessionária como Agravante, passando a receber as futuras intimações os advogados que assinam a peça constante do ID. Num. 101566495 - Pág. 2, nos termos do substabelecimento juntado (ID. Num. 101566493 – pág. 4).

Em assim sendo, é necessária a alteração de autuação do agravo, e que as intimações sejam encaminhadas aos advogados conforme já disposto.

Feitos esses apontamentos, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S/A
, cessionária do
BANCO PAN S/A
,
tendo como Agravado:
TAUA BIODIESEL LTDA
e
AGROPECUARIA TAUA LTDA - ME
,
contra a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT que julgou improcedente a impugnação de crédito formulada pelo Agravante, nos autos de recuperação judicial das Agravadas (
no 0003435- 42.2017.8.11.0086
),
determinando que o quadro de credores permaneça tal como constou do edital publicado, credor quirografário - Classe III no valor de R$ 6.841.257,24.

Em síntese, o Agravante busca a reforma da decisão, alegando que o valor do crédito detido em favor do Agravante, devidamente atualizado, perfaz R$ 7.101.467,24, nos termos contratados.

Diz que “(...)
Em 29.05.15, a TAUÁ emitiu em favor do PAN a Cédula de Crédito à Exportação de no 75799 (“CCE 75799”, doc. 9), por meio da qual obteve mútuo de valor principal equivalente a R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), que deveriam ser pagos na forma do item 4 do quadro III – Características da Cédula, em quatro parcelas sucessivas, com o primeiro vencimento em 29.12.15 e o último em 02.05.17, figurando como avalista da referida CCE, dentre outros, a AGRO TAUÁ. 5. A TAUÁ, no entanto, inadimpliu as obrigações pactuadas, o que levou ao vencimento antecipado da dívida, conforme previsto na cláusula 6a da CCE e motivou o envio de notificação pelo PAN, para que os devedores pagassem o saldo em aberto naquela oportunidade (doc. 10). 6. Como o débito não foi quitado, mesmo após o envio de notificação, o PAN ajuizou uma primeira ação de execução em 31.07.17 (processo no 1007983-34.2017.8.26.0100 – doc. 11) para cobrar o valor em aberto, à época, de R$ 15.840.190,61. 7. Logo após a citação na referida execução, foi celebrada uma transação entre as partes, em 24.02.17, mediante a assinatura do correspondente “Instrumento particular de Transação, Confissão de Dívida, Constituição de garantias e Outras Avenças” ( “TRANSAÇÃO” – doc. 12) na qual os devedores – dentre eles as recuperandas TAUÁ e AGRO TAUÁ – confessaram dever o montante de R$ 14.389.718,15 (quatorze milhões, trezentos e oitenta e nove mil, setecentos e dezoito reais e quinze centavos) ao PAN, que deveria ser pago da seguinte forma, tal como constou da cláusula 2.1 da referida TRANSAÇÃO: (i) R$ 6.559.353,25 (seis milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, trezentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos) até o dia 24.02.17; (ii) R$ 1.271.011,65 (um milhão, duzentos e setenta e um mil, onze reais e sessenta e cinco centavos), mediante levantamento de tal valor depositado nos autos de uma ação consignatória; (iii) R$ 6.559.353,25 (seis milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, trezentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos) até o dia 15.03.18”.

Argumenta que “(...)
Na TRANSAÇÃO, a TAUÁ, ainda, comprometeu-se a constituir garantia com capacidade de suprir 100% do saldo devedor remanescente da dívida existente no momento da sua constituição, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, por meio de Instrumento Particular de Garantia de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios que possuía perante a CUTRALE. 9. Ademais, na mesma data da assinatura da aludida transação, em 24.02.17, as partes celebraram o 1o aditamento à CCE (doc. 13), que espelhou as condições expostas no acordo e, portanto, adequou o título executivo aos novos termos avençados. 10. Pouco tempo depois, as partes firmaram novo Instrumento Particular de Aditamento à CCE no 75788, o 2o aditamento (doc. 14), para que fossem alteradas as disposições necessárias, em razão de o PAN ter remetido os Instrumentos de Garantia Fiduciária, para que fossem devidamente assinados pelos devedores e registrados. 11. Os contratos assinados, entretanto, não foram devolvidos ao PAN, e muito menos registrados nos devidos cartórios. 12. Em razão disso, em 18.05.17, foi celebrado, mais uma vez, outro aditamento à CCE - 3o aditamento (doc. 15), em que a dívida foi confessada no valor de R$ 6.748.960,20 (seis milhões, setecentos e quarenta e oito mil, novecentos e sessenta reais e vinte centavos), com vencimento final em 15.03.18. Ocorre que a TAUÁ não honrou com suas obrigações, não constituindo efetivamente a garantia de cessão fiduciária dos recebíveis que possuía da CUTRALE, em manifesto descumprimento ao que constou na cláusula 4a da TRANSAÇÃO. 14. Em razão do descumprimento da referida cláusula, o PAN encaminhou à TAUÁ notificação a cientificando acerca do vencimento antecipado da dívida, por conta da não constituição e formalização da garantia acordada, além da deterioração da situação do crédito das AGRAVADAS e de seu grupo econômico”.

Aduz que constou também na transação que, se houvesse inadimplemento, a TAUÁ reembolsaria o Agravante das custas judiciais pagas nos autos de execução extrajudicial n. 1007983-34.2017.8.26.0100.

Assevera que foi verificado erro no valor listado como devido ao Banco Pan, no valor de R$ 6.613.100,23, na classe III – Créditos Quirografários, e que o real valor alcançaria R$ 7.101.467,24, pois seriam acrescidos R$ 185.000,00 a título de honorários advocatícios, tal como constou na transação e R$ 75.210,00, concernentes ao ressarcimento das custas judiciais, também conforme previsto no instrumento de transação.

Requer o provimento do agravo, para que seja retificado o valor, devendo constar na lista o crédito de R$ 7.101.467,24, em favor do Agravante, na classe III – Créditos Quirografários.

Não houve pleito liminar.

Devidamente intimados, os Agravados não ofertaram as contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida – Procuradora de Justiça – manifesta-se pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que
julgou improcedente a impugnação de crédito formulada pelo Agravante:
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S/A
, cessionária do
BANCO PAN S/A
,
tendo como Agravado:
TAUA BIODIESEL LTDA
e
AGROPECUARIA TAUA LTDA - ME
, nos autos de recuperação judicial das Agravadas (
no 0003435- 42.2017.8.11.0086
),
determinando que o quadro de credores permaneça tal como constou do edital publicado, credor quirografário - Classe III no valor de R$ 6.841.257,24.

Pois bem.

Após a devida instrução processual, tem-se que o agravo comporta o provimento almejado.

Isso porque, direto ao ponto, verifica-se no
INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO, CONFISSÃO DE DÍVIDA, CONSTITUIÇÃO DE GARANTIAS E OUTRAS AVENÇAS QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO PAN S. A., TAUÁ BIODIESEL LTDA., VILSON COVOLAN DARCI COVOLAN, ROMEU ANTONIO COVOLAN, TEXTIL CANATIBA LTDA. E AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA – ME.

(ID Num. 85719993) ficou acordado que:

“e) Em caso de inadimplemento desta Transação, por parte dos Devedores, e sendo o PAN forçado a ajuizar uma nova ação de execução, os Devedores deverão desde logo reembolsar o PAN do pagamento das custas judiciais, tanto do novo processo executivo, quanto das custas pagas no processo executivo no 1007983-34.2017.8.16.0100, assim como a ressarcir o Credor dos valores por ele desembolsados a título de honorários advocatícios com seus patronos no importe de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais).” (ID. Num. 85719993 – pág. 7)

Assim, não se trata de honorários advocatícios e custas que deveriam ser pagas, trata-se de valores já disponibilizados pela parte Agravante, sendo imperioso o reembolso.

Nesse sentido, colaciono o trecho do parecer:

“(...) resta clarividente que o valor a que o agravante busca acrescer ao seu crédito listado na Recuperação Judicial das agravadas não diz respeito a honorários advocatícios e custas a serem pagas, mas a valores já despendidos pelo recorrente para o ajuizamento da Ação de Execução no 1007983-34.8.26.0100, os quais, segundo avençado pelas partes, devem ser reembolsados pelas recorridas, evidente, por conseguinte, a legitimidade do banco agravante para requerer tais valores. Logo, devem ser listados esses valores, como de titularidade do recorrente, que consta na Relação de Credores na Classe III – Quirográfários.

A esse respeito, inclusive, trago à colação as ponderações feitas pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Foro de Santa Bárbara D’Oeste, ao jugar a Impugnação de Crédito Retardatária no 0000496-55.2018.8.26.0533, proposta em desfavor da empresa Têxtil Canatiba Ltda, avalista das recorridas:

“No que tange ao crédito de honorários, em que pese a argumentação da Administradora Judicial no sentido de que constituem direito próprio do advogado ou sociedade de advogados, a ser habilitado em classe específica (I – Trabalhista), não é menos verdade que o caso dos autos apresenta situação distinta. Nesse sentido, da atenta leitura do instrumento de confissão de dívida firmado pela devedora revela que não se trata – como bem anotado pelo i. Promotor de Justiça a fls.317 – de hipótese de verba autônoma devida ao advogado, uma vez que não decorre de forma direta de relação contratual firmada entre a sociedade de advogados e a devedora em recuperação judicial. Aqui, a cláusula aponta de maneira nítida, tratar-se de ressarcimento, portanto, reembolso. Assim, o crédito não diz respeito diretamente a honorários contratuais; estes, o banco pagou de forma adiantada aos advogados por ocasião do aforamento da execução n.o 1007983-34.2017.8.26.0100; trata-se, explicitamente, de ressarcimento de tal custo a ele, Banco, por tais despesas com as quais arcou em momento antecedente. E o fato de serem oriundas do pagamento de honorários advocatícios contratuais, não exclui o direito de reembolso, tampouco altera a classe do crédito. Por estas razões, o valor apontado (R$185.000,00 – cento e oitenta e cinco mil reais) deve integrar o crédito. (...)”.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer, DOU PROVIMENTO ao agravo, conforme pleiteado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021